Tribunal: STF
Processo: HC 234054
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ivan Xavier Vianna Filho e outros em favor de Luiz Gabriel Esmanhoto Alves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 811.443/ PR. Transcrevo a fundamentação desse julgado:



    “Trata-se de pedido de tutela de urgência em habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em favor de Luís Gabriel Esmanhoto Alves, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferido no HC n. 0069810- 75.2022.8.16.0000. 



    Consta dos autos que mandamus foi impetrado na origem contra decisão do Juízo de Direito, o qual indeferiu o pedido de segunda remessa dos autos n. 0022515- 42.2018.8.16.0013 ao órgão revisional do Ministério Público do Estado do Paraná. Referido writ foi indeferido por aresto assim ementado: 



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302,CAPUT, DO CTB). AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. EDIÇÃO DE NOVO ENUNCIADO DO ÓRGÃO COLEGIADO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE NECESSIDADE DE SEGUNDA REMESSA DO FEITO À INSTÂNCIA REVISIONAL DO PARQUET. NÃO ACOLHIMENTO. NATUREZA NÃO VINCULANTE DOS ENUNCIADOS MINISTERIAIS. INEXISTÊNCIA, AINDA, DE DIREITO A SEGUNDO REEXAME. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.’ (fl. 1.040) 



    Daí o presente recurso, no qual a defesa alega que o Órgão Superior do Ministério Público do Estado do Paraná modificou os critérios para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. Requer, desta forma, o reenvio dos autos para nova manifestação do órgão. 



    Com a marcação de audiência de instrução para o mês de outubro, a defesa protocolou a petição de fls. 1.933/1.936, na qual busca o deferimento de tutela de urgência para sobrestar o andamento da ação penal.” (eDOC 12, p. 1- 2)



     Requerem a superação da Súmula 691 do STF. (eDOC 1, p. 8- 10)



    Alegam, em síntese, que, como a norma do art. 28-A do CPP tem natureza jurídica mista material e processual penal, deve retroagir para beneficiar o réu, ainda que a denúncia já houvesse sido recebida na data da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam remetidos os autos ao Ministério Público para se oportunizar a propositura do acordo de não persecução penal.



    O ato coator transitou em julgado em 29.9.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo os fundamentos do acórdão integrador dos embargos de declaração, perante o TJPR:



    “Assim, tem-se que o oferecimento do acordo de não persecução penal não é um direito subjetivo do investigado, mas sim uma prerrogativa do Ministério Público, que, observados os limites legais e fundamentadamente, pode se recusar a oferece-lo.



    (...)



    Com efeito, o Ministério Público poderá entender que, na hipótese específica, desde que de forma fundamentada, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da prática delitiva. Ademais, o art. 28-A, §14 do CPP prevê que o investigado, no caso de recusa do Promotor de Justiça em oferecer a proposta, pode requerer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que discordando do promotor de justiça, poderá propor o acordo de não persecução penal, verbis: 



    ‘No caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código”



    No caso dos autos, o Ministério Público não apresentou a proposta de acordo, por entender pela impossibilidade de oferecimento aos processos-crime em andamento, bem como pelo não preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do referido benefício, quais sejam: a) ausência de confissão integral do ilícito penal imputado ao acusado, vez que não admite a violação aos deveres de cuidado objetivo, notadamente o excesso de velocidade com que conduzia o seu veículo; b) ausência de ressarcimento do dano à família da vítima; c) crime de resultado violento; d) a concessão do benefício não se mostra adequado e suficiente para reprovação e prevenção do grave delito praticado (mov. 49.1). 



    Após pedido de revisão na forma do §14º do art. 28-A do CPP, a Subprocuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não oferecimento do acordo de não persecução penal, nos seguintes termos: 



    ‘(...)



  b) O não cabimento do ANPP em crimes violentos como homicídio culposo no trânsito; 



Neste ponto, respeitadas as divergências, assiste razão ao d. Promotor de Justiça em negar a realização do acordo de não persecução penal. 



Com efeito, trata-se de vedação como requisito objetivo, por legítima opção político-criminal do legislador. “Isso porque, a prática de crimes com essas características consubstancia injustos mais reprováveis, uma vez que mais elevado o desvalor da ação”. Tampouco, obviamente pode-se fazer tábula rasa ou ser confundida a prática delituosa, com o emprego de violência, com os elementos subjetivos do injusto, ou seja, delito doloso ou culposo. 



Nesse sentido, é certo que o crime violento poderá ser praticado na modalidade dolosa ou culposa, todas as duas vedadas para a realização de acordo de não persecução penal.



(...), para arrematar, se logicamente o legislador vedou, em caso de condenação, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito para os crimes praticados com violência ou grave ameaça – dolosos ou culposos, como maior razão, vedar também o acordo de não persecução penal’.



 



    Outrossim, a Procuradoria-Geral de Justiça ressaltou que o benefício não é adequado e suficiente para prevenção e reprovação do delito praticado, notadamente em relação “a gravidade em concreto, que o acusado imprimia, quando dos fatos, pelo menos, velocidade superior em 30% à aquela regular para via (superior a 106 km/h, conforme laudo) ”. (mov. 69.1).



    Nessa toada, o Ministério Público, titular da ação penal, concluiu, de forma fundamentada, pela impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal em razão do não preenchimento dos requisitos objetivos (delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa) e subjetivos (ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito)previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, o Ministério Público, no exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada, entendeu que no caso de crime cometido mediante violência contra a pessoa, tal como o homicídio culposo de trânsito, é insuficiente para reprovação e prevenção do crime a celebração de acordo de não persecução penal, justificativa que não pode ser interpretada como ausência ou deficiência de fundamentação.” (eDOC 10, p. 175- 179 - grifo nosso)



    Ou seja, no caso dos autos, verifica-se que o MPF já analisou e negou a oferta de ANPP.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente